Tribunal: TCU
Processo: 040.403/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13655/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.403/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldaeso Terenzi Junior (XXX.563.418-XX); Cynthia Freitas Campos (XXX.388.361-XX); Daniela Andrea Sabaranski Teixeira (XXX.191.529-XX); Fernando Gomes Lourenco de Carvalho (XXX.950.829-XX); Gilberto Roberto de Lima Junior (XXX.101.144-XX); Gilmar Severino Lucena de Souza (XXX.470.721-XX); Jorge Cesar Viana Alves (XXX.057.427-XX); Luciana Pansani Andreetto (XXX.550.438-XX); Maria Aparecida Silva dos Santos Ghostine Matta (XXX.389.543-XX); Vitor Hugo Gomes Szortyka (XXX.901.400-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.